Tribunal: TJES
Processo: 5002209-14.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002209-14.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGROMON PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PRECEDENTE DO STF (ADI Nº 7276) E BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUESTÕES ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da contribuinte para anular auto de infração, sob alegação de omissões referentes, respectivamente, à aplicação do precedente do STF na ADI nº 7276 e à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não aplicar o entendimento do STF na ADI nº 7276 sobre o compartilhamento de dados fiscais; (ii) verificar se houve omissão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais com base no proveito econômico, em vez do valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm finalidade restrita de sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. A questão relativa ao precedente do STF na ADI nº 7276 foi apreciada no julgamento da apelação, constituindo o próprio mérito decidido, sendo inviável sua reabertura em sede aclaratória.

5. A insurgência quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios reflete discordância com o resultado do julgamento, caracterizando matéria meritória e não omissão.

6. Eventual inconformismo com a solução adotada deve ser veiculado em recurso próprio, e não por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A reapreciação do mérito da causa não é admitida em sede de embargos de declaração, ainda que sob a alegação de omissão.

2. Questões já enfrentadas no acórdão não configuram vício sanável por embargos de declaração.

3. O inconformismo com critérios de fixação de honorários advocatícios deve ser impugnado pela via recursal adequada, e não em embargos de declaração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes, Estado do Espírito Santo (Id. 13346103) e Agromon Produtos Agropecuários Ltda - ME (Id. 12803100), em face do v. acórdão (Id. 12708178) que deu provimento ao recurso de apelação da empresa para anular o auto de infração objeto da lide.

O
Estado do Espírito Santo
, primeiro embargante, sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao não aplicar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 7276. Alega que tal precedente declarou a constitucionalidade do compartilhamento sistêmico de informações pelas administradoras de cartões com o Fisco, independentemente de prévia notificação do contribuinte, situação que, em sua visão, se amoldaria ao art. 5º da Lei Complementar nº 105/2001, e não ao art. 6º do mesmo diploma, utilizado como fundamento pelo acórdão. Requer, ao final, a atribuição de efeitos infringentes para restabelecer a validade da autuação fiscal.

Por sua vez, a empresa
Agromon Produtos Agropecuários Ltda - ME
, segunda embargante, também aponta omissão no julgado, mas no que tange à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Argumenta, conforme se extrai das contrarrazões do Estado (Id. 13346114), que o acórdão deveria ter fixado a verba honorária com base no proveito econômico obtido – o qual seria o valor do débito fiscal anulado – e não sobre o valor da causa.

Sendo tempestivos os recursos e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelos embargantes com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas, buscando os recorrentes a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

Com efeito, a suposta omissão foi exaustivamente enfrentada pela decisão objurgada, de sorte que o pleito recursal configura mera irresignação com o resultado do julgamento da apelação cível. É patente, pois, que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, o embargante não aponta a existência de vícios no acórdão, mas, sim, questiona os motivos que conduziram este Órgão Julgador a adotar a conclusão que não lhes satisfaz.

O Estado do Espírito Santo, em seu recurso, aponta omissão por suposta ausência de manifestação acerca do precedente firmado pelo STF na ADI nº 7276.

A irresignação, contudo, não prospera. Embora este órgão julgador não desconheça os precedentes citados nos embargos, a questão central — qual seja, a definição do regime jurídico aplicável ao compartilhamento de dados fiscais e a consequente necessidade ou não de prévia notificação do contribuinte —
constitui o próprio mérito
do que foi decidido no acórdão.

A discussão sobre qual tese jurídica deveria prevalecer foi o cerne do julgamento da apelação, tendo o Colegiado firmado seu convencimento e o externado de forma clara e fundamentada. A tentativa de reabrir este debate desnatura a finalidade dos embargos declaratórios.

Com efeito, a discussão proposta pelo Estado confunde-se com a própria questão de mérito do recurso, que não pode ser revista ou modificada nesta sede processual. Eventual
error in judicando
deve ser atacado na via própria, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal para tal fim. Inexiste, portanto, qualquer vício a ser sanado.

De igual modo, a empresa embargante busca rediscutir o mérito do julgado, especificamente no que concerne à base de cálculo dos honorários advocatícios.

A pretensão da embargante de alterar a base de cálculo, passando do valor da causa para o proveito econômico (valor do débito anulado), não indica uma omissão, mas sim uma insurgência contra o resultado prático do julgamento neste ponto.

Trata-se, mais uma vez, de matéria meritória, já decidida. A discordância quanto aos critérios de fixação de honorários caracteriza, em tese,
error in judicando
, devendo ser questionada por meio de recurso apropriado, e não pela via dos aclaratórios. É patente que o recurso não visa integrar a decisão, mas sim reformá-la para obter resultado mais favorável, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

É certo, pois, que os embargantes pretendem a rediscussão do mérito recursal. Sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que “
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

Enfim, forçoso reconhecer que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, visto que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada. Em verdade, resta clara a intenção do embargante de submeter a apelação cível a novo julgamento, o que por certo não se coaduna com a via recursal eleita.

Por isso, antes de concluir, ressalto que a eventual nova oposição de embargos de declaração novamente com a finalidade de rever ou prequestionar a matéria resultará na imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

À luz do exposto,
conheço
dos recursos de embargos de declaração e, no mérito,
lhe
s

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez